Tribunal: TJDFT
Processo: 0710545-53.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0710545-53.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: JOSE RICARDO ESPINDOLA DE SOUSA 69752540104, JOSE RICARDO ESPINDOLA DE SOUSA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo BANCO BRADESCO em face de decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível de Sobradinho que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 0702800-09.2019.8.07.0006, indeferiu o pedido de realização de consulta de bens imóveis via Declaração de Operações Imobiliárias – DOI, por meio do sistema INFOJUD, e consulta junto ao Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional – CCS-BACEN. O agravante explica que após realizadas diligências e não encontrados bens do agravado foi requerida a realização de pesquisas através do sistema INFOJUD, que fornece Declaração de Operações Imobiliárias – DOI; e do CCS – Bacen, tendo o juízo indeferido o pedido. Sustenta a necessidade de reforma da decisão. Pontua que tais sistemas se mostram alternativas eficazes para localização de bens ou valores do devedor, de modo que o indeferimento do seu pleito fere, dentre outros, o Princípio da Cooperação, haja vista que o credor precisa de informações que somente o Juízo consegue obter Defende que o não pagamento voluntário do débito e o comparecimento do executado aos autos sem apresentação de qualquer proposta de pagamento ou apresentação de garantia impõem a consulta aos sistemas em epígrafe. Alega que a consulta para localização de bens e valores passíveis de penhora não afronta o direito de privacidade, tampouco, implica em quebra de sigilo fiscal, haja vista que tais sistemas, a despeito de serem restritos, são manuseados apenas por magistrados e servidores. Destaca o entendimento jurisprudencial que permite a reiteração de pesquisas de consultas aos sistemas bancários por meio eletrônico. Tece considerações e colaciona julgados em abono a sua tese. Requer o conhecimento do recurso e a concessão da tutela de urgência para determinar a realização das pesquisas aos bens imóveis via Declaração de Operações Imobiliárias - DOI, por meio do sistema INFOJUD; e a consulta junto ao Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional, CCS-BACEN. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da decisão, confirmando-se a tutela de urgência. Preparo ID 34166328 e 34166329. Junta documentos. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, dele conheço, nos termos do artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, recebido o Agravo de Instrumento poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E nos termos do art. 995, parágrafo único do Código de Processo Civil, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Diz a norma: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Dessa forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da tutela de urgência devem estar presentes três requisitos: i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. Leciona Daniel Amorim Assumpção Neves: Salvo a tutela antecipada prevista no art. 273, § 6.o, do CPC, a tutela antecipada sempre dependerá de prova inequívoca de verossimilhança da alegação, entendido como o requisito positivo comum da tutela antecipada. Além desse requisito, tratando-se de tutela antecipada de urgência, também deverá ser demonstrado o perigo de lesão grave de difícil ou incerta reparação e, sendo tutela antecipada sancionatória, o abuso do direito de defesa ou manifesto propósito protelatório, sendo esses os requisitos positivos alternativos. (In Manual de Direito Processual Civil, 7. ed. rev., atual e ampl. Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: MÉTODO, 2015, p. 1368). Transcrevo a decisão agravada (ID 119505019): O exequente, ao argumento de imprimir efetividade à execução, requer a pesquisa de bens para informação acerca da Declaração de Operações Imobiliárias (DOI), bem como, a consulta Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional, CCS-BACEN, para identificar os relacionamentos vinculados aos executados. Compete ao autor promover as diligências para a localização de bens da parte devedora. A expedição de ofícios de forma genérica e a vários órgãos e empresas não é providência proveitosa e apenas contribui para o assolamento da máquina judiciária. Os sistemas informatizados do Poder Judiciário, como BacenJud, InfoJud, e RenaJud, constituem ferramentas acessórias de auxílio à parte, para localização de bens e satisfação da dívida, sem dela retirarem o ônus de adotar as diligências particulares que lhes sejam possíveis. A consulta aos referidos sistemas implica no esgotamento dos meios de solicitação de informações à disposição deste juízo. Dessa forma, realizadas por uma vez cada uma dessas pesquisas, está atendido o dever de cooperação do juízo, devendo a partir de então o credor apresentar bens à penhora ou justificar, de forma fundamentada e com elementos novos, a necessidade de renovação da pesquisa. Ressalte-se que as aludidas pesquisas são suficientes para revelar a ausência de bens imóveis pertencentes aos devedores, sobretudo diante da quebra do sigilo fiscal (InfoJud). Ademais, o atual sistema do Bacenjud 2.0 ampliou a pesquisa com significativo avanço na capacidade de identificar e recuperar dividendos para pagamento de dívidas sentenciadas, passando a bloquear também recursos de devedores em contas de investimento de renda fixa e de renda variável, entre outros. Extrai-se dos autos que, há menos de 5 (cinco) meses, foram realizadas todas as consultas nos sites conveniados (Id 108366180), ocasião em que se verificou que o único bem declarado pelo devedor pessoa física, referia-se ao capital social da empresa devedora. Sendo assim, nova consulta ao sistema é desnecessária e, evidentemente, sem utilidade, tanto mais porque não há indícios da existência de imóveis que pudesse pôr em dúvida as informações fornecidas pelo sistema, haja vista que o credor não tem a faculdade de eternizar a reiteração das diligências que restaram infrutíferas. A propósito, confira-se a seguinte ementa: TRIBUTÁRIO. CONSTRIÇÃO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. DEFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DO ENUNCIADO N. 284 DA SÚMULA DO STF. BACENJUD. NOVO PEDIDO. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. PRETENSÃO DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA DO STJ. I - Em relação à alegada violação ao art. 1.022 do CPC/2015, verifica-se que a recorrente limitou-se a afirmar, em linhas gerais, que o acórdão recorrido incorreu em omissão ao deixar de se pronunciar acerca dos dispositivos legais apresentados nos embargos de declaração, o fazendo de forma genérica, sem desenvolver argumentos para demonstrar de que forma houve a alegada violação, pelo Tribunal de origem, dos dispositivos legais indicados pela recorrente. Incidência da Súmula n. 284/STF. II - No tocante aos arts. 835, 854 e 921, III, do CPC/2015, a jurisprudência desta Corte, consolidou entendimento de que o novo pedido de busca de ativo financeiro por meio do Sistema BacenJud pode ser deferido, desde que observado o princípio da razoabilidade. Nesse sentido: AgRg no REsp 1.311.126/RJ, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 14/5/2013, DJe 22/5/2013; REsp 1.328.067/RS, Rel. Min. ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/4/2013, DJe 18/4/2013). III - Na espécie, o Tribunal de origem consignou: "Observa-se do art. 854 do CPC/15 que não há limitação da utilização do BacenJud a uma única vez. [1] Em se tratando de instrumento destinado a promover a satisfação da pretensão creditória, o referido expediente pode ser utilizado da mesma forma que qualquer outra diligência, isto é, tantas vezes quanto necessário. Contudo, a renovação da tentativa de constrição via sistema Bacenjud deve ser feita de forma criteriosa e com razoabilidade. Neste sentido, o STJ já se pronunciou nos seguintes termos: (...) Logo, não se afigura razoável buscar a renovação da diligência sem que se tenha demonstrado que houve uma mudança significativa na situação patrimonial do executado, para justificar a movimentação do aparato judicial visando a constrição de bens do devedor. I V - O acórdão recorrido indeferiu o novo pedido de diligência junto ao BacenJud sob o fundamento de que não foi demonstrada a ocorrência de fato novo capaz de indicar a eficácia da constrição. V - Para rever tal posição e interpretar os dispositivos legais indicados como violados, seria necessário o reexame desses mesmos elementos fático-probatórios, o que é vedado no âmbito estreito do recurso especial. Incide na hipótese a Súmula n. 7/STJ. VI - Agravo interno improvido. (AgInt no REsp 1653927/CE, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/04/2018, DJe 23/04/2018) (grifo nosso). Embora seja do credor o ônus de indicar bens de titularidade do devedor para satisfação do crédito, insiste na declinação de referido ônus ao Estado-Juiz, com reiterados pedidos de pesquisas, sem, em contrapartida, comprovar efetivamente a realização de diligências por meios próprios. Anoto que o credor sequer demonstrou ter consultado o sistema ERIDF que, como já informado na decisão de Id 106186027, será realizada pelo Poder Judiciário quando a parte interessada é beneficiária da gratuidade de justiça, o que não é o caso dos autos. Ante o exposto, indefiro o pedido. Os autos retornarão ao arquivo provisório, observados os termos da decisão de Id 112399430 A Declaração de Operações Imobiliárias (DOI) é uma obrigação acessória atribuída aos Cartórios de Notas, de Registro de Imóveis e de Títulos e Documentos, que devem prestar informações à Receita Federal do Brasil sempre que, de modo geral, houver negócio jurídico que tenha por objeto um bem imóvel. Neste sentido estabelece a Instrução Normativa no 1.112 da Receita Federal: Art. 1o. Aprovar o programa e as instruções para preenchimento da Declaração sobre Operações Imobiliárias (DOI), versão 6.1, para uso obrigatório pelos Serventuários da Justiça, responsáveis por Cartórios de Notas, de Registro de Imóveis e de Títulos e Documentos, relativa às operações imobiliárias anotadas, averbadas, lavradas, matriculadas ou registradas. Parágrafo único. O programa gerador da DOI estará disponível no sítio da Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) na Internet a partir de 3 de janeiro de 2011, no endereço. Art. 2o. A declaração deverá ser apresentada sempre que ocorrer operação imobiliária de aquisição ou alienação, realizada por pessoa física ou jurídica, independentemente de seu valor, cujos documentos sejam lavrados, anotados, averbados, matriculados ou registrados no respectivo cartório. §1o - Deverá ser emitida uma declaração para cada imóvel alienado ou adquirido. §2o - O valor da operação imobiliária será o informado pelas partes ou, na ausência deste, o valor que servir de base para o cálculo do Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis (ITBI) ou para o cálculo do Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação de Quaisquer Bens ou Direitos (ITCD). Assim, uma vez realizada pesquisa INFOJUD, como no caso dos autos, e localizado apenas o capital social da empresa executada (ID 108366180, autos de origem), torna-se inócua a pesquisa no DOI, já que eventual informação de existência de bem diverso constaria também no sistema INFOJUD. Neste sentido já decidiu esta eg. Corte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS CONSTADADA EM PESQUISAS JUNTO AOS SISTEMAS SISBAJUD, RENAJUD E INFOJUD. PESQUISA DE BENS POR MEIO DA DECLARAÇÃO DE OPERAÇÕES IMOBILIÁRIAS (DOI). MEDIDA INÓCUA. DESNECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Realizada consulta aos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD e não constatada a existência de bens, revela-se inútil e desnecessária a pretensão concernente à pesquisa de bens mediante consulta à Declaração de Operações Imobiliárias - DOI. 2. Ausente a mínima demonstração de qualquer alteração fática na situação econômica da parte executada, não se revela razoável a utilização de medida inócua, sem qualquer expectativa concreta de sucesso. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1364973, 07175324220218070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 18/8/2021, publicado no DJE: 2/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA DE BENS DO DEVEDOR. CADASTRO DE CLIENTES DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL - CCS. DECLARAÇÃO DE OPERAÇÕES IMOBILIÁRIAS - DOI. MEDIDAS DESNECESSÁRIAS. DECISÃO MANTIDA. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em execução de título extrajudicial, indeferiu o pedido de reiteração de diligências a fim de localizar bens da devedora passíveis de penhora. (...) 4. Realizada há poucos meses a consulta ao sistema INFOJUD e não constatada a existência de operações imobiliárias, revela-se desnecessária a pesquisa de bens mediante Declaração de Operações Imobiliárias - DOI. 5. Agravo conhecido e desprovido. (Acórdão 1326570, 07478910920208070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 10/3/2021, publicado no DJE: 24/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesta ilação, no que se se refere ao DOI, entendo incabível a expedição do ofício. No que se refere ao CCS, tem-se que é o cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional e registra as relações de bancos com seus clientes. Colaciono esclarecimentos do Banco Central: O Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS) é um sistema que registra a relação de instituições financeiras e demais entidades autorizadas pelo Banco Central com as quais o cliente possui algum relacionamento (como conta corrente, poupança e investimentos). Importante! O CCS informa a data do início e, se for o caso, a data do fim do relacionamento com a instituição, mas não contém dados de valor, de movimentação financeira ou de saldos de contas e aplicações. (https://www.bcb.gov.br/acessoinformacao/cadastroclientes, em 6/4/2020) O CCS-Bacen é um sistema que permite o acesso a estas informações, que podem ser um meio de localizar bens dos devedores. O Superior Tribunal de Justiça já proferiu entendimento no sentido de que é cabível a realização de pesquisas neste sistema. Colaciono os julgados: RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. BUSCA POR BENS PENHORÁVEIS A SEREM CONSTRITOS. REQUERIMENTO DO DEVEDOR PARA ACESSO A CADASTRO DE NATUREZA ADMINISTRATIVA. CADASTRO DE CLIENTES DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL (CCS). LEGITIMIDADE DO PLEITO AO JUÍZO DA EXECUÇÃO FISCAL. 1. O Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS) é um sistema de informações de natureza cadastral que tem por objeto os relacionamentos mantidos pelas instituições participantes com os seus correntistas ou clientes. 2. Revela-se legítimo ao Fisco, como forma de encontrar bens que sejam capazes de satisfazer a execução de crédito público, o requerimento ao juízo da execução fiscal para acesso ao Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS). 3. Recurso especial provido. (REsp 1464714/PR, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Rel. p/ Acórdão Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 12/03/2019, DJe 01/04/2019) PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015 NÃO CONFIGURADA. EXECUÇÃO FISCAL. CONSULTA AO CADASTRO DE CLIENTES DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL. POSSIBILIDADE. 1. Não há ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015, uma vez que o Tribunal de origem julgou integralmente a lide e solucionou a controvérsia, manifestando-se sobre a tese relativa à imprescindibilidade de acesso ao Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional - CCS e rejeitando-a. 2. O Superior Tribunal de Justiça, em recente julgado, reconheceu a legitimidade de o Fisco requerer acesso ao Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional - CCS - a fim de localizar bens que sejam capazes de satisfazer a execução do crédito perseguido. Precedente: REsp 1464714/PR, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Rel. p/ Acórdão Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 1/4/2019. 3. Recurso Especial parcialmente provido. (REsp 1796854/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/05/2019, DJe 12/09/2019) Transcrevo, ainda, parte do voto proferido no Recurso Especial no 146.714/PR, que esclarece os motivos da necessidade de determinação do uso do referido sistema: O Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS) é um sistema de informações de natureza cadastral que tem por objeto os relacionamentos mantidos pelas instituições participantes com os seus correntistas ou clientes com previsão na Circular no 3.347, de 11 de abril de 2007, do Banco Central do Brasil. O cadastro contém a identificação do cliente e de seus representantes legais e procuradores; as instituições financeiras nas quais o cliente mantém seus ativos ou investimentos; as datas de início e, se houver, de fim de relacionamento. O cadastro, no entanto, não contém dados de valor, de movimentação financeira ou de saldos de contas ou aplicações. Assim, o acesso ao CCS representa uma providência que não se confunde com a penhora de dinheiro mediante BACENJUD, mas que pode servir como subsídio. Nesse sentido, não se mostra razoável a permissão para se deferir medida constritiva por meio de BACENJUD e negar pesquisa exploratória em cadastro meramente informativo – como é o caso do CCS. Se a Lei Processual assegura o fim (determinação de indisponibilidade), dentro da sistemática da busca por bens que sirvam à satisfação do crédito público, também assegura os meios: o credor poderá requerer ao juízo que diligencie, junto ao BACEN, acerca da existência de ativos constantes no referido CCS. Destaco, ainda, que outros tribunais possuem entendimento no mesmo sentido que o Superior Tribunal de Justiça. Vejamos: EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO - UTILIZAÇÃO DO SISTEMA CCS-BACEN. CABIMENTO. Esgotadas as tentativas de localização de bens penhoráveis, sem sucesso, é cabível o deferimento do pedido de utilização do Sistema CSS-BACEN. (TJ-MG - AI: 10701140429583001 MG, Relator: Newton Teixeira Carvalho, Data de Julgamento: 11/02/0020, Data de Publicação: 14/02/2020) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTOS. EXECUÇÃO FISCAL. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO BACEN-CCS. POSSIBILIDADE. A utilização do sistema BACEN-CCS é uma das formas de se dar efetividade à execução, especialmente quando as demais providências já falharam. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. (Agravo de Instrumento No 70078058351, Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Newton Luís Medeiros Fabrício, Julgado em 31/10/2018). (TJ-RS - AI: 70078058351 RS, Relator: Newton Luís Medeiros Fabrício, Data de Julgamento: 31/10/2018, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 05/11/2018) No mesmo sentido, é o aresto abaixo transcrito: PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REQUISIÇÃO DE INFORMAÇÕES. SISTEMA DE CADASTRO DE CLIENTES NO SISTEMA FINANCEIRO (CSS-BACEN). POSSIBILIDADE. I - O Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CSS-Bacen) é um sistema destinado ao registro de informações relativas a correntistas e clientes de instituições financeiras, bem como a seus representantes legais ou convencionais. II - O cadastro contém dados de pessoas físicas e jurídicas com bens, direitos e valores vigentes em 01.01.2001, bem como de todo relacionamento iniciado a partir desta data. O CCS informa a data do início e, se for o caso, a data do fim do relacionamento com a instituição, mas não contém dados de valor, de movimentação financeira ou de saldos de contas/aplicações. III - O CSS-Bacen possibilita averiguar a movimentação de valores pelo devedor, em nome de terceiros, prática que pode indicar o uso de pessoa interposta para esconder patrimônio. IV - O acesso ao sistema é facultado ao Poder Judiciário, conforme convênio celebrado pelo Conselho Nacional de Justiça e o Banco Central do Brasil. V - Deu-se provimento ao recurso. (Acórdão 1297790, 07336027120208070000, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 29/10/2020, publicado no DJE: 23/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, com objetivo de salvaguardar a efetivação da prestação jurisdicional e a satisfação da obrigação, a decisão recorrida merece reforma parcial, para determinar a realização de pesquisa ao sistema CSS-BACEN. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DEFIRO EM PARTE o pedido de concessão da antecipação da tutela recursal, para determinar a consulta ao sistema CSS-BACEN. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, solicitando-o as informações de estilo. Intime-se o agravado para manifestar-se no prazo legal. Brasília, DF, 6 de abril de 2022 15:33:10. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador